Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008440-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. EDER JOSÉ ALVES
PACIENTE: - WALISON SANTOS DE JESUS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Eder José Alves, em favor de Walison Santos de Jesus, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 1001352-37.2021.8.11.0008, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.
Sustenta o impetrante o paciente preenche os mesmos requisitos do corréu Ronaldo Nunes de Souza Filho que teve sua liberdade concedida no Habeas Corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, julgado em 12/05/2021, perante esta Terceira Câmara Criminal, razão pela qual requer a extensão do referido benefício.
Afirma ser necessário o afastamento da Súmula 691 do STF, sob o argumento de que esta “acaba por permitir que pessoas fiquem ilegalmente presas, simplesmente por burocracias judiciárias, uma vez que, ela proíbe que seja interposta medida de maior velocidade processual, o habeas corpus”.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, nunca teve qualquer passagem pela polícia, não tendo personalidade voltada para prática de crimes, com residência fixa, cujo endereço é conhecido, podendo ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais ou inquisitoriais.
Por fim, utiliza-se do princípio da homogeneidade, asseverando que, “o constrangimento ilegal é manifesto, sendo de extrema necessidade o deferimento da medida liminar para revogar a prisão que pesa em favor do Paciente, pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma que se o paciente for condenado na ação penal este mesmo pegando pena máxima, o que não se espera, por ser réu primário, o paciente iniciará o cumprimento de sua pena em regime aberto, e a manutenção de sua prisão trará prejuízos irreversíveis”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 1006455-49.2021.8.11.0000, com base no artigo 580 do CPP, a favor do paciente Walisson Santos de Jesus, uma vez que se trata de corréu do mesmo processo. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conforme se verifica da r. decisão proferida no Habeas Corpus n.o 1006455-49.2021.8.11.0000, julgado em 12/05/2021, perante esta Terceira Câmara Criminal, no qual, por unanimidade, foi concedida parcialmente a ordem, “para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares supra delineadas, previstas no art. 319, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, se por outro motivo não estiver preso, no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e de cumprir as medidas cautelares impostas, ressalvada a possibilidade de o Juízo a quo complementar referidas medidas, caso entender necessário”.
Consta dos autos que no dia 11/04/2021, por volta das 22h30min, na Agência Bancária “BRADESCO”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Centro, cidade de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com os demais corréus, de maneira consciente e voluntária, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, durante repouso noturno, não realizando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que os policiais militares chegaram no local durante a ação criminosa dos acusados, bem como facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo eles H.B.D.S. e W.P.M.D.C., com eles praticando infração penal.
Após as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus.
Por seu turno, o magistrado a quo, em audiência de custódia, realizada em 13.04.2021, decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, sob os seguintes fundamentos, verbis:
“(...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que o indiciado Walisson Santos de Jesus respondeu a processos nesta Comarca, sendo: Proc. o 2437-17.2017.811.0008 – Código n° 122703 (Furto Qualificado) (...) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 155 § 1o, § 4o, I, II e IV c.c artigo 14, II e artigo 288, parag. único, todos do Código Penal, c.c artigo. 244-B da Lei no 8.069/90. (...). Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos. 8. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 9. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. 10. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade (...). Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 14. Portanto, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. 15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53282364) e o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência, nos termos acima delineados, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados WALISON SANTOS DE JESUS (...), já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal (...)”.
Conforme se verifica da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, entendo que o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu parcialmente a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente Ronaldo Nunes de Souza Filho, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não pode ser acolhido, a princípio, porquanto a situação fática dos acusados não aparenta ser idêntica, em razão da própria dinâmica delitiva descrita na r. decisão.
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais corréus, pela prática, em tese, do crime capitulado no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso I, II, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), tendo esta sido recebida em decisão proferida no dia 05 de maio de 2021.
Na r. decisão, por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado de origem efetuou a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s), ocasião em que manteve a prisão, ante a ausência de mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou/manteve o claustro cautelar, uma vez que sobejadamente fundamentada.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a manutenção da prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator